Tribunal: STF
Processo: RE 282106
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.